Tribunal: TJDFT
Processo: 0754553-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754553-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE GUIMARAES BLANCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jaqueline Guimarães Blanco de Oliveira contra decisão da Vara Cível do Guará que na ação de busca e apreensão de no 0709286-10.2024.8.07.0014, deferiu a liminar pleiteada pelo Itaú Unibanco Holding S.A. (ID no 213287777). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende que a decisão que deferiu a busca e apreensão não teria observado as diretrizes do Decreto-Lei no 911/1969 com as alterações da Lei no 10.931/2004, pois hã flagrante abusividade no contrato devido à capitalização diária de juros, sem indicação da taxa correspondente. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações constantes na decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma. 4. Preparo (ID no 67574362, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 8. Dispõe os §§ 1o e §§3o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. [grifado na transcrição] 9. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor e poderá apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. 10. Essa previsão legal permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo, inclusive para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. No que tange à citação, a jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça orienta que o prazo começa a fluir a partir da juntada do mandado de busca e apreensão nos autos (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) e (Acórdão no 1162676, 07223036820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 12. Nesse contexto, a agravante somente poderia suscitar as matérias que embasam este recurso em sua contestação, mas não se tem notícia do retorno do mandado de busca e apreensão expedido na origem. Há muitas inconsistências nos argumentos da agravante, pois a abusividade defendida decorre de expressa previsão contratual, com a qual anuiu no momento do ajuste. 13. Não há discussão quanto à comprovação da sua mora. Logo, presume-se que a notificação enviada atendeu à finalidade, tanto que a agravante se manifestou espontaneamente nos autos de origem, antes mesmo do retorno do mandado de busca e apreensão. 14. A petição inicial foi instruída com o contrato de mútuo celebrado entre as partes (cédula de crédito bancário - ID no 211777929), com a planilha demonstrando o saldo devedor atualizado até 18/9/2024 (ID no 211777923, págs. 9-10), o que viabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 15. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 1132 fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 16. Como consequência, os pressupostos necessários à concessão da liminar estão regularmente preenchidos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1796779, 07021342120238070021, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A análise das matérias que embasam o agravo de instrumento caracterizaria supressão de instâncias, pois não foram objeto da decisão recorrida, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, assim como dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO